Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014704-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DA SILVA - CPF: 029.659.461-01 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS - CPF: 053.345.241-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO, REGISTRADO EM NOME DO AGRAVANTE E ALIENADO PARA O AGRAVADO – RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO APRESENTADO NOS AUTOS – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS DEPOIS DA VENDA – MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE ALIENANTE E O ADQUIRENTE – PRECEDENTE DO STJ – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a verossimilhança de que as infrações de trânsito ocorreram posteriormente à venda do veículo, o art. 134 do Código de Trânsito deve sofrer mitigação, de modo que a falta de comunicação da transferência ao órgão de trânsito passe a constituir mera irregularidade e o antigo proprietário não sofra as consequências da imputação das penalidades, de forma a evitar a perda da validade da sua permissão para a condução de veículos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANDERSON GOMES DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1015110-64.2022.8.11.0003, movida em desfavor de GUILHERME PATRIK MARTINS DE ASSIS, indeferiu pedido liminar concernente a transferência de titularidade do veículo.

Em suas razões, a parte agravante informa que era proprietário do veículo VW/FOX CONNECT MB, Placa QCQ 0574, cor branca, ano/modelo 2018, álcool/gasolina, renavam 1150416731 e chassi 9BWAB45Z4J4039817. Relata que o deu de entrada como parte do pagamento para aquisição de um outro veículo, sendo assinada a autorização de transferência em 16.08.2021.

Sustenta que assinou o comunicado de venda do veículo e o agravado ficou com o encargo de realizar a transferência da titularidade do bem junto aos órgãos estatais, todavia, este nada providenciou e continua a utilizar o veículo gerando débitos de IPVA e licenciamento, bem como infrações de trânsito vinculadas ao nome do requerente que somam a quantia de R$2.014,64.

Requer, assim, liminarmente, que seja determinado ao agravado providenciar a imediata transferência do veículo VW/FOX CONNECT MB, Placa QCQ 0574, cor branca, ano/modelo 2018, álcool/gasolina, renavam 1150416731 e chassi 9BWAB45Z4J4039817 para o seu nome, bem como efetuar o pagamento de todas as pendências de IPVA, licenciamento e multas que estão em aberto em relação ao veículo, que chega hoje ao valor de R$2.014,64 (dois mil e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pede que seja determinado o envio de ofício ao DETRAN/MT determinando a transferência do veículo para o nome do agravado. No mérito, pede a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, no Id. n.o 137458229, para determinar que o DETRAN/MT se abstenha de suspender a habilitação do agravante para dirigir em razão de multas vinculadas ao veículo VW/FOX CONNECT MB, Placa QCQ 0574, cor branca, ano/modelo 2018, álcool/gasolina, renavam 1150416731 e chassi 9BWAB45Z4J4039817.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. n.o 144641672.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A hipótese retratada nos autos diz respeito ao afastamento de registros de todos os encargos incidentes a partir de agosto de 2018 do veículo VW/FOX CONNECT MB, Placa QCQ 0574, cor branca, ano/modelo 2018, álcool/gasolina, renavam 1150416731 e chassi 9BWAB45Z4J4039817, em nome da parte recorrente, quando o bem já não lhe pertencia.

Pois bem.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que

restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional. No entanto, a medida não deve ser deferida, exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.

É assim porque a hipótese retratada nos autos diz respeito ao afastamento de registros de todos os encargos incidentes (multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) no prontuário da parte autora/agravante junto ao DETRAN/MT, autuados em época que o veículo (VW/FOX CONNECT MB, Placa QCQ 0574, cor branca, ano/modelo 2018, álcool/gasolina, renavam 1150416731 e chassi 9BWAB45Z4J4039817) já não lhe pertencia, pois o mesmo foi dado ao agravado como parte de pagamento na aquisição de um outro veículo, sendo assinada a autorização de transferência em 16.08.2021.

E, analisando os autos, verifico que, existe nos autos, no Id. n.o 136675679 e seguintes, a ATPV (Autorização para Transferência de Veículo), devidamente assinada em 16.08.2021, o comunicado de venda, o boletim de ocorrência e o extrato de pendências (multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório). Ainda, no Id. n.o 88189211, há as imagens de conversas pelo aplicativo Whatsapp por meio do qual é possível constatar que, de fato, houve a transação do veículo entre as partes, bem como que o adquirente é o responsável pelas multas e pendências, pois este diz que vai quitar e transferir o veículo.

O art. 134 do CTB permite que o antigo proprietário possa comunicar a venda do veículo ao órgão do trânsito, com a finalidade de que possa se resguardar quanto a eventuais cobranças decorrentes de penalidades impostas,
in verbis
:

“No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Como visto, o registro da transferência da titularidade do veículo no órgão de trânsito responsável, constitui-se em formalidade administrativa para o direcionamento de multas e penalidades. Ou seja, para a Administração Pública, enquanto não for realizada a comunicação prevista no art. 134 ou, ainda, a expedição do novo certificado de registro, será proprietário do bem, aquele que constar no registro antigo.

Todavia, a transmissão da propriedade de bens móveis, dentre os quais se inclui o veículo, se opera pela tradição, conforme dispõem os art. 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Sobre o tema, o c. STJ vem entendendo pela mitigação da solidariedade existente entre o alienante e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.

Com isso, no caso dos autos, resta evidenciada ao menos a verossimilhança da alegação de que, na época da autuação das multas, o veículo já não mais pertencia a parte autora/agravante, caso em que, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe mitigação do art. 134 do CTB.

Foi o que decidiu a Segunda Turma do STJ no AgRg no REsp no 1.323.441, de Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN:

"ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se entre o novo e o antigo proprietário vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran.

2.
Ocorre que o STJ tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas,
como ocorreu no caso dos autos.

3. Assim, inexistindo dúvida de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção.

4. Agravo Regimental não provido."
(destaquei)
.

O caso retratado acima é o que, a princípio, ocorreu na presente demanda, fato que, obviamente, deverá ser confirmado depois da apresentação de defesa do demandado. E, diante da comprovação de que a autuação das infrações ocorreu posteriormente à alienação, concluiu-se que a responsabilidade pelas multas e demais encargos incidentes sobre o veículo não pode ser atribuída ao antigo proprietário.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. EXCLUSÃO DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE ALIENANTE E O ADQUIRENTE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Mitigação da solidariedade entre o vendedor e comprador prevista no CTB (art. 134), preservando o princípio da individualização da punição que torna plausível o direito do autor. Anotações que poderão obstar o direito de dirigir do alienante. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Conhecimento e desprovimento do recurso.” (TJRJ - AI: 00399037620198190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 03/09/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REGISTRADA NO PRONTUÁRIO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DE QUE OS ATOS INFRACIONAIS GERADORES DAS MULTAS OCORRERAM APÓS A VENDA DO VEÍCULO. DISPENSA DA PROVA DA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. I) Demonstrada a verossimilhança de que as infrações de trânsito ocorreram posteriormente à venda do veículo, o art. 134 do Código de Trânsito deve sofrer mitigação, de modo que a falta de comunicação da transferência ao órgão de trânsito passe a constituir mera irregularidade e o antigo proprietário não sofra as consequências da imputação das penalidades. Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. II) Recurso provido.” (TJMS - AI: 14069669120178120000 MS 1406966-91.2017.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/08/2017, 4a Câmara Cível)

A vista disto, afigura-se a plausibilidade do direito do agravante, o que constitui o preenchimento de um dos requisitos previstos para a concessão da tutela provisória de urgência. Por outro lado, é evidente o perigo de dano, uma vez que este trabalha na função de motorista e as anotações das infrações de trânsito em seu prontuário importarão em óbice ao direito de dirigir, com a possível suspensão de sua carteira de habilitação.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de confirmar a liminar de Id. n.o 137458229 e determinar que o DETRAN/MT se abstenha de suspender a habilitação do agravante para dirigir em razão de multas vinculadas ao veículo VW/FOX CONNECT MB, Placa QCQ 0574, cor branca, ano/modelo 2018, álcool/gasolina, renavam 1150416731 e chassi 9BWAB45Z4J4039817.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023